Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-19.2012.8.26.0114
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Venda de DVDs e CDs falsificados (artigo 184, § 2o, do Código Penal) - Materialidade delitiva não demonstrada – Laudo pericial lacunoso - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0001624-19.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante PAULO ROBERTO DA SILVA, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, acolheram os Embargos Infringentes.
Vencidos a 3a Juíza e o 5o Juiz, respectivamente, Desa. Gilda Alves
Barbosa Diodatti e Des. Willian Campos, que os rejeitavam, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001624-19.2012.8.26.0114/50000 - Voto no 24.022
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes de nulidade no 0001624-19.2012/50000 Campinas
Embargante: Paulo Roberto da Silva
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.022
EMBARGOS INFRINGENTES
Venda de DVDs e CDs
falsificados (artigo 184, § 2o, do Código Penal) - Materialidade
delitiva não demonstrada Laudo pericial lacunoso - Embargos
acolhidos.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
PAULO ROBERTO DA SILVA, contra o v. Acórdão de fls. 301/308,
que, por maioria de votos, negaram provimento ao apelo defensivo
para manter a condenação como incurso no artigo 184, § 2o, do
Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Inconformado,
o
embargante
busca
sua
absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal (01/05).
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001624-19.2012.8.26.0114/50000 - Voto no 24.022
3
sua rejeição (fls. 08/15).
É o relatório.
Os embargos infringentes devem ser acolhidos.
Tributado o devido respeito ao entendimento da
E. Relatora, de rigor o acolhimento dos presentes embargos, com a
consequente absolvição do embargante, com fulcro no artigo 386,
inciso II, do Código de Processo Penal.
Ora, com a reforma introduzida pela Lei no
10.695/03, a qual acrescentou os artigos 530-B até 530-I ao Código
de Processo Penal, estabeleceram-se regras especiais para que a
autoridade policial procedesse nos casos de violação de direitos
autorais.
Primeiramente, o auto de exibição e apreensão
deve descrever o número de obras (reproduções) apreendidas e
qualificá-las propriamente, ou seja, conter o título da obra, o autor, a
gravadora e a distribuidora que teve seu direito autoral violado. Além
disso, necessário se faz, também, a elaboração de laudo pericial
específico que, assim como no auto de exibição, pode ser feito por
amostragem, desde que constate, além dos aspectos externos, o que
foi efetivamente gravado na mídia.
No caso concreto, o laudo pericial (fls. 71/75)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001624-19.2012.8.26.0114/50000 - Voto no 24.022
4
se limita a examinar o exterior das mídias e não seus respectivos
conteúdos, como deveria.
Desse modo, não há como admitir-se o delito
previsto no artigo 184, § 2o, do Código Penal sem comprovação da
reprodução de determinadas obras, com a devida identificação
(autores ou responsáveis).
Com efeito, o tipo penal pune aquele que
reproduz, sem autorização, obras de autores com exclusividade na
exploração, sendo irrelevante, para caracterizar a materialidade
delitiva, a baixa qualidade da capa e contracapa das mídias.
Portanto,
em
razão
da
ausência
de
materialidade delitiva, não há como subsistir o édito condenatório,
sendo de rigor a absolvição dos insurgentes.
Assim sendo, dá-se provimento aos presentes
embargos infringentes, fazendo prevalecer o voto vencido, da lavra do
E. Desembargador Poças Leitão, absolvendo PAULO ROBERTO DA
SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator